Tribunal: TJSP
Processo: 1017974-44.2018.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1017974-44.2018.8.26.0344/50000, da Comarca de Marília, em que é embargante
ALESSANDRO BIFFE (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017974-44.2018.8.26.0344/50000 cst
2
Voto no 19184
Embargos de declaração no 1017974-44.2018.8.26.0344/50000
Comarca: Marília
Embargante: Alessandro Biffe (Justiça Gratuita)
Embargado: Banco Bradesco S.A.
Juiz: Luis Cesar Bertoncini
Embargos de declaração. Apelação. Monitória. Acórdão que negou
provimento ao recurso do embargante e manteve a sentença que acolheu
em parte os embargos monitórios. Pedido para juntada dos contratos
anteriores. Inconformismo de caráter infringente e para fins de
prequestionamento. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Alessandro Biffe contra
o v. acórdão da C. 37a Câmara de Direito Privado que negou provimento ao recurso de apelação do
ora embargante pleiteando a reforma parcial a sentença que acolheu em parte os embargos
monitórios (fls.163/171).
Sustenta o embargante que no decorrer do processo alegou a existência
de irregularidades e ilegalidades nos contratos anteriores e requereu a apresentação dos referidos
contratos, a evidenciar as irregularidades por ele apontadas, mas não foi atendido. Destaca que tal
providência em nada prejudicaria o Banco embargado e poderia proporcionar ao julgador uma
decisão com maior plausibilidade e credibilidade. Defende a ocorrência de cerceamento de defesa.
Aduz equivocado o entendimento proferido no acórdão, o qual, diz, proferido em contrariedade
aos dispositivos legais mencionados. Afirma que interpõe os embargos de declaração para fins de
prequestionamento. Requer o acolhimento dos embargos para que seja suprida a omissão,
reconhecendo-se a ocorrência de julgamento “extra petita” e determinando a anulação do acórdão,
com a devolução dos autos para que a lide seja apreciada nos limites em que foi proposta (fls.
01/05).
Recurso tempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017974-44.2018.8.26.0344/50000 cst
3
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o Relatório.
O v. acórdão não apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro
material e a pretensão do embargante é de caráter infringente e para fins de prequestionamento.
A decisão, ora embargada, apresenta a seguinte ementa (fls. 164):
“Apelação. Ação monitória. Contrato bancário. Confissão de dívida.
Apresentação dos contratos anteriores e que originaram o instrumento
de confissão de dívida. Desnecessidade. Documento hábil para instrução
da
ação
monitória.
Débito
devidamente
especificado.
Juros
capitalizados mensalmente e acima do limite de 12% ao ano que, por si
só, não implica abusividade. Alteração que depende da demonstração
cabal da sua abusividade e de comprovação do desequilíbrio contratual.
Inconstitucionalidade
da
MP
2.170-36/2001.
Inadmissibilidade.
Majoração da verba honorária. Aplicação do §11 do artigo 85 do CPC
de 2015. Embargos monitórios parcialmente providos. Sentença
mantida. Recurso desprovido.”
O v. acórdão foi expresso quanto aos motivos pelos quais negou
provimento ao recurso e manteve a sentença apelada que determinou o afastamento da incidência
de correção monetária do saldo devedor do contrato pelo INPC e determinou a aplicação da TR,
mantendo-se os demais encargos moratórios, por serem previstos contratualmente e não se
afigurarem abusivos.
Quanto à irresignação do embargante, restou consignado no acórdão:
“A alegação de que não foram preenchidos todos os requisitos
essenciais de validade dispostos pela Lei no 10.931/04 não merece
guarida, mormente porque não é o caso de execução de título
extrajudicial, mas de ação monitória, na qual referidos requisitos não
são exigíveis para a sua instrução. No caso, verificada a regular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017974-44.2018.8.26.0344/50000 cst
4
assinatura das partes no “Instrumento Particular de Confissão de
Dívida e Outras Avenças”, o documento é válido para a propositura da
ação monitória.
Outrossim, ao contrário do afirmado pelo apelante, o apelado
apresentou o documento originário da dívida e a planilha de cálculo a
justificar seu pedido inicial, não se havendo falar em produção da prova
pericial como pretende o apelante (fls. 10/13 e 14).
O réu/embargante, ao contratar com o banco, concordou com a
incidência dos encargos praticados não lhe cabendo agora, após ter se
beneficiado das vantagens que lhe proporcionou o contrato, manifestar
discordância das condições decorrentes do financiamento que
livremente contraiu.
Os documentos apresentados pelo autor demonstram a origem da dívida,
consubstanciada no Instrumento de Confissão de Dívida, restando
incontroverso o inadimplemento (fls. 10/13).
Depreende-se dos autos que o valor total apresentado pelo autor, de
R$51.435,38, referente ao contrato no 323265812, decorre dos 3 (três)
contratos firmados entre as partes, no 4181034, 1072 e 9654235,
vencidos em 02/12/2016, 12/11/2016 e 10/11/2016, respectivamente nos
valores de R$29.485,61, R$79,45 e R$21.870,32, conforme se verifica do
item “b - Descrição da Dívida Reconhecida e Confessada” do Quadro
Resumo do “Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras
Avenças” (fls. 10).
De fato, a soma dos valores indicados na inicial referentes aos contratos
anteriores (R$29.485,61, R$79,45 e R$21.870,32) é de R$51.435,38,
ressaltando que houve desconto de R$4.018,38, condicionado ao pontual
pagamento do ajustado (fls. 10).” (fls. 166).
Portanto, descabida a alegada omissão, tampouco a existência de
julgamento “extra petita” a justificar a anulação do acórdão, como pleiteado pelo embargante.
O embargante pretende, em verdade, rediscutir matéria já decidida,
porém, os embargos de declaração constituem meio inadequado para alterar o entendimento
anteriormente adotado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017974-44.2018.8.26.0344/50000 cst
5
E o fato de o entendimento adotado no acórdão ser contrário à posição e
às teses sustentadas pelo embargante, não quer dizer que haja omissão, obscuridade, contradição
ou erro material, o que afasta o cabimento dos embargos de declaração.
Nestes termos, já decidiu o E. Supremo Tribunal Federal:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.”
(AI 861561 AgR-ED, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente),
Tribunal Pleno, julgado em 15/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
DJe-126 DIVULG 25-06-2018 PUBLIC 26-06-2018).
E também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO (ART. 1.042 DO CPC/15) - AÇÃO DE COBRANÇA -
ACÓRDÃO
DESTE
ÓRGÃO
FRACIONÁRIO
QUE
NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na
sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, o que não se
configura na hipótese em tela, porquanto o aresto deste órgão
fracionário encontra-se devida e suficientemente fundamentado.
2. Dada a natureza dos aclaratórios, esses não podem ser utilizados
como instrumento para a rediscussão do julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no AREsp 1029648/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018).
Ressalte-se que para fins de prequestionamento, não se exige a citação
numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim, a análise das questões por eles tratadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017974-44.2018.8.26.0344/50000 cst
6
A utilização dos embargos declaratórios com o fim de prequestionamento também deve pautar-se
no disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015.
A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS E DECLARATÓRIOS. RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE.
I- Já é pacífico nesta e. Corte que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida.
II- Os embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento,
só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos
vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, o que não é o
caso dos autos. Embargos declaratórios rejeitados.” (EDcl no RMS
18205/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, j.em 18/04/2006).
Aliás, pertinente destacar que não está o julgador obrigado a apreciar
todas as alegações constantes do recurso se firmou sua convicção diante dos fatos apresentados.
Como já se decidiu: “o órgão judicial, para expressar a sua convicção,
não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou
suficiente para a composição do litígio.” (STJ AI no 169.073-SP Rel. Min. JOSÉ DELGADO
DJU de 17.08.98, dentre outros arestos compilados por THEOTÔNIO NEGRÃO “Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor” Ed. Saraiva 44a edição, página 699, nota art.
535: 3).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)